Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739734-13.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM em face da sentença condenatória proferida nos autos n. 0002235-26.2018.8.07.0005, os quais tiveram trâmite na 1a Vara Criminal de Planaltina. Os pedidos do requerente estão assim redigidos: Conforme exposto, a presente revisão criminal é plenamente cabível para corrigir o erro do regime da sentença condenatória. Isso porque, a sentença não declarou a confissão espontânea e ainda foi contrária à evidência dos autos, pois nítido estava que os funcionários terceirizados da CEB adentraram no estabelecimento do revisionando sem prévia comunicação e em total desconformidade com o disposto na Carta Maior, para somente realizar o corte, e por isso, o processo merece ser revisado o seu regime. Mas se não for esse o entendimento deste (a) Ínclito (a) Ministro (a) Relator (a) deste EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, o que não se espera, então é o caso de alterar o regime de restritiva de liberdade pela restritiva de direitos. (fl. 11 / PDF) A sentença condenatória proferida na ação penal supramencionada foi juntada às fls. 14-27 / PDF. Não foi juntado acórdão prolatado por este Tribunal. Houve interposição de REsp, conforme se observa da decisão de inadmissão de fls. 29-30 / PDF. Consta ainda a expedição pela VEP de mandado de prisão do édito condenatório, já transitado em julgado (fl. 48 / PDF). A presente revisão criminal foi inicialmente distribuída no STJ (autos n. 5675 – fl. 50 / PDF). Na sequência, o eminente Ministro Humberto Martins determinou sua remessa para este Tribunal (fls. 51-56 / PDF). Este Relator, no despacho lançado à fl. 60 / PDF, ordenou que o requerente instruísse a presente revisional, o que não foi feito, ex vi da certidão de fl. 62 / PDF. Pois bem. O art. 625, § 1o, do CPP dispõe: “O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. De sua vez, o § 3o do citado preceptivo legal reza: “Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (...)”(grifo nosso). É caso, pois, de indeferir a presente revisional porquanto não veio instruída com os documentos essenciais à ampla compreensão da vexata quaestio e à análise dos argumentos lançados pelo requerente. “(...) A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento (...)” (Acórdão n.866914, 20150020030763RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 169). No caso, a revisão criminal carece da prova pré-constituída. Ante o exposto, INDEFIRO a revisão criminal, com fulcro no art. 625, parágrafos 1o e 3o, do CPP. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador